Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE. NOVO CASAMENTO PELA ALIMENTANDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de subsistência da obrigação de pagamento de pensão de alimentos ao ex-cônjuge.
2. A prestação de pensão de alimentos a ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil.
3. De acordo com o teor da regra prevista no art. 1708 do Código Civil o dever aludido deve cessar com o casamento do credor. 3.1. No caso ora em análise a alimentanda casou-se novamente, o que deve proporcionar na extinção da obrigação aludida.
4. Recurso conhecido e provido.